Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-37.2014.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000682-37.2014.8.14.0021

APELANTE: EDSON CORREA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000682-37.2014.8.14.0021

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Igarapé-Açu/PA

Apelante: Edson Correa Lima

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. POSSE DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI N° 10.826/2003. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
Pedido de isenção de pagamento de custas e despesas processuais que deve ser feito junto ao juízo da execução, não cabendo a esta instância recursal conhecer da matéria. Recurso não conhecido quanto a este pleito.

2) Antes de adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa relativa aos crimes de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/2003) e do crime de receptação (art. 180 do CP) em favor do recorrente. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Declaração de ofício. Prejudicado os pedidos da apelação referente a esses delitos.

3) Mérito recursal que impugna dosimetria. Remanesce interesse recursal quanto a dosimetria do crime de tráfico de drogas.

3.1) Primeira fase. Pena-base. Análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, valoradas negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não são suficientes para esse fim. Decote de tais circunstâncias. Segunda fase. Manutenção da valoração negativa dos antecedentes criminais. Readequação da pena-base.

3.2) Terceira fase da dosimetria. Aplicação do tráfico privilegiado. Art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006. Impossibilidade. O recorrente possui
condenação transitada em julgado referente a fato anterior, logo, não é possível considerá-lo primário.

3.3) Pena de multa e
m parâmetro reduzido.
É inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal, apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação, qual seja, o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

3.4) Pena final do recorrente fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, por ser reincidente, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

4) P
edido de revogação da prisão preventiva. Restaram
devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da medida, eis que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva por parte réu (
fumus comissi delict)
, bem como evidencia-se o
periculum libertatis
do agente, em prol da garantia da ordem pública, dada a reiteração de prática delitiva evidenciada pela Certidão de Antecedentes Criminais.

5) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para afastar a valoração negativa atribuída a culpabilidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, redimensionando a pena do recorrente. E, ainda, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente em face dos crimes de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/2003) e de receptação (art. 180 do CP), ante a ocorrência da prescrição punitiva retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para readequar a pena do crime de tráfico de drogas e, de ofício, reconhecer a extinção de sua punibilidade em face dos crimes de posse de arma de fogo e de receptação, ante a ocorrência da prescrição punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON CORREA LIMA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos da ação penal n° 0000682-37.2014.8.14.0021, que condenou o apelante como incurso no art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c art. 33 da Lei 11.343/2006 c/c art. 180 do CP, cominando a pena da posse de arma em 02 (dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a pena do tráfico de drogas em 06 anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa e a pena do crime de receptação em 02 (dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo todas as penas de multa calculadas no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 7027141 – Pág. 1/10), o recorrente, inicialmente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade, eis que entende que o magistrado não fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva.

Requer também o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e, ainda, que seja aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, com a redução da pena em seu grau máximo.

Ademais, entende que deve ser aplicada a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do CP, quanto aos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo.

Por fim, requer seja deferido o benefício da assistência judiciária e que, ante as condições financeiras do apelante, requer a redução da pena de multa.

Apesar de intimado, o Ministério Público não ofertou contrarrazões, conforme certidão de Id. Num. 12335707 – Pág. 1.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento em parte do recurso e, na parte conhecida, pelo parcial provimento do recurso para que a pena-base seja revista. E, ainda, que seja declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes do art. 12 da Lei n° 10.826/2003 e art. 180 do CP (Num. 12507257 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

A defesa requer, em sede de apelação, entre outros pedidos, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, pois o acusado seria hipossuficiente economicamente, não tendo condições de com elas arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Todavia, quanto a este pleito especificamente, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução apreciá-lo, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Ademais, antes de adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa relativa aos
crimes de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/2003) e receptação (art. 180 do CP)

em favor do recorrente
.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 05/09/2019 (Num. 6328110 – Pág. 10), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de receptação e, também, de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de posse de arma de fogo fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação da sentença, em 02/08/2019 (Num. 6328110 – Pág. 7/10) e a data do recebimento da denúncia, em 23/07/2014 (Num. 6328096 – Pág. 3/5), passaram-se mais de 05 (cinco) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 20/05/2022.

Frise-se que a pena de multa, quando aplicada cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo estabelecido para esta, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva retroativa em face do crime de posse de

arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/2003) e do crime de receptação (art. 180 do CP)
, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise dos pedidos recursais referentes a esses delitos.

Remanesce interesse recursal quanto à dosimetria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006)
, pelo o que
, q
uanto aos demais pedidos,
o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, sejam valoradas como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e que,
na terceira fase
, que seja reconhecido em favor do recorrente o tráfico privilegiado.

Pois bem. O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais, qual seja: a culpabilidade do agente, os maus antecedentes, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime.

No que tange aos
antecedentes criminais
, a fundamentação do magistrado demonstra-se suficiente, eis que baseada em na condenação transitada em julgado do recorrente (Num. 6328102 – Pág. 5/6), a qual não foi utilizada para fins de reincidência.

Contudo, quanto a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, entendo não serem suficientes para esse fim.

Veja-se que o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade do agente
sob o argumento de que ela “
é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico, já tendo condenação anterior, demonstrando que não tem respeito pelos bens jurídicos protegidos pela norma
”. Ora, a condenação anterior transitada em julgada já foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais, pelo o que avalia-la nesse momento implica em notório
bis in idem
, o que não se pode admitir.

Sendo assim, entendo por ser a culpabilidade do agente circunstância judicial neutra.

Quanto aos
motivos do crime
, o juízo ‘a quo’ dispôs que eles “
já restaram provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil
”. Observa-se que tal argumentação representa elementar do crime de tráfico de drogas, eis que o agente trafica com o fim de obter dinheiro em troca, de modo que tal motivação não é suficiente para exasperar a pena-base.

Em relação as
circunstâncias do crime
, o magistrado as considerou desfavoráveis “
visto que foi preso com droga, arma, munição e vários celulares de origem irregular
”. Tal como verificado supra, entendo que tal circunstância judicial também deve ser valorada como neutra, eis que estar na posse de droga é elementar do crime de tráfico de droga e estar na posse de arma, munição e celulares de origem irregular é elementar dos outros crimes, dos quais o recorrente também foi condenado na sentença, em que pese ter-se reconhecido suas prescrições nesse Acórdão.

Por fim, o juízo ‘a quo’ entendeu que as
consequências do crime
“
foram em grau médio, visto que parte da droga foi apreendida, bem como uma arma e vários celulares
”, o qual também não representa fundamentação razoável, por se tratar de elementar do tipo penal em comento.

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando-se a persistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais),
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, ante a proibição da
non reformatio in pejus
, pelo o que a
pena provisória é fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Já na
terceira fase da dosimetria
, requer seja reconhecida o tráfico privilegiado, reduzindo a pena em seu grau máximo.

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quem incorre no crime de tráfico de drogas terá a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando for
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa,
é a hipótese denominada de
“tráfico privilegiado”
que incide na 3ª fase da dosimetria da pena.

Ocorre que, analisando a Certidão Judicial Criminal do recorrente (Num. 6328102 – Pág. 5/6), observa-se que ele possui uma condenação transitada em julgado, referente ao processo n° 0001011-91.2008.8.14.0015. Logo, não é possível considerar o recorrente primário.

Sendo assim,
inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ante a notória reincidência do apelante
, nos termos do art. 63 do CP, de modo que inexistindo causas de aumento e diminuição a serem reconhecidas,
converto a pena provisória em definitiva
.

Apesar da pena ora alcançada, verificando ser o agente reincidente, mantenho o regime de cumprimento de pena do
regime fechado
, em obediência ao art. 33, §2° ‘a’ do CP.

O magistrado entendeu incabível a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta ao apelante, bem como a
suspensão condicional da pena
, em razão do
quantum
de pena fixado, o que mantenho nessa oportunidade, por estar em consonância com a lei penal.

Requer, ainda, o recorrente que a
pena de multa
seja fixada no mínimo legal, tendo em vista sua condição financeira.

Não obstante as razões recursais, importa consignar que o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Sendo assim, é inviável estabelecer a quantidade de dias-multa no mínimo legal apenas com base na situação econômica do réu, eis que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, devendo seguir os critérios legais de sua aplicação.

Por fim, pugna pela pelo
direito de recorrer em liberdade
, eis que entende que o magistrado não fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva.

Não obstante as razões recursais, observo que os requisitos autorizadores da cautelar restaram devidamente preenchidos, eis que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva por parte réu (
fumus comissi delict)
, notoriamente pela sentença condenatória, ora impugnada só em sua dosimetria, bem como evidencia-se o
periculum libertatis
do agente, em prol da garantia da ordem pública, dada a reiteração de prática delitiva evidenciada pela Certidão de Antecedentes Criminais do recorrente
(Num. 6328102 – Pág. 5/6).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, tão somente, para afastar a valoração negativa atribuída a culpabilidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena final do recorrente em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, por ser reincidente, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. E, ainda,
de ofício
,
declarar extinta a punibilidade de EDSON CORREA LIMA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa dos crimes de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/2003) e do crime de receptação (art. 180 do CP)
, nos termos do art. 107, IV do CP, mantendo a sentença em seus demais termos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023